Tribunal: STF
Processo: HD 156
Classe: HD
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas data, com pedido de medida liminar, impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto, contra ato judicial proferido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino que não conheceram de habeas data e de ação de produção antecipada de provas relacionados a dados pessoais de titularidade exclusiva da impetrante.



    Em suas razões, a demandante relata o seguinte contexto fático:



    “A titular dos dados pessoais é ex-colaboradora da BASF, o vínculo empregatício se encerrou em 2008, mas mesmo após rescisão contratual, a empresa manteve em seu cadastro dados pessoais que deveria proteger pois as partes estão obrigadas a respeitar a boa-fé objetiva pós contratual conforme preleciona o Código Civil Brasileiro, in verbis:



    (...)



    Logo, é possível se dimensionar a contundência do dano que foi causado à Impetrante quando seus dados pessoais e sensíveis foram furtados e utilizados inúmeras vezes pelo ex-empregador, sem consentimento e para difamá-la. Este dano foi superlativo quando imagens da Impetrante ‘presa’ foram transferidas através de uma repartição consular para figurar numa fraude.



    (...)



    A ocultação deve ser objeto de pesadas multas e a legislação deve ser aplicada. No caso em análise, há incontáveis pedidos de acesso não atendidos, a Impetrante está há cinco anos requerendo acesso a seus dados pessoais!



    (...)



    Nesse sentido, é possível constatar que estamos diante de bárbara ilegalidade que justifica a impetração de sucessivos Mandados de Segurança, Habeas Corpus e Habeas Data por esta advogada, indignada a não mais poder, vítima da fraudes e difamação, que suporta danos incomensuráveis por sucessivos erros do Estado: 



    i) foi condenada civil e criminalmente for fraudes processuais; 



    ii) permaneceu oito meses ilegalmente detida violando ordem judicial de ministro brasileiro que foi descumprida premeditadamente; 



    iii) teve bens subtraídos ilegalmente por três pessoas físicas (Sisbajud); 



    iv) transferiu danos a seu filho Gustavo José Modesto (penhora de bem imóvel) mediante deliberada produção de documentos sem qualquer validade jurídica; 



    v) transferiu danos à sua genitora, idosa que é portadora de grave doença degenerativa e está impedida de acessar recursos financeiros há dois anos mesmo estando de posse de título executivo transitado; 



    vi) a difamação foi foram exposta como se fossem reais e lícitas perante o Tribunal de Ética da OAB, gerando uma exposição absurda e penalidade a partir de documentos forjados; 



    vii) as ilegalidades foram transmitidas para a Alemanha, mais difamação e uma espiral de mentiras em dois países com envolvimento do Poder Público brasileiro que produziu estes documentos forjados; 



    viii) absurdo constrangimento ilegal com exposição social e profissional gerando evidentes danos à reputação, à autoestima e à autodeterminação, já que a Impetrante está privada de seus próprios recursos financeiros há três anos pelo TJSP, que deu total suporte a estas fraudes. 



    Foi evidenciado que contas bancárias da Impetrante foram esvaziadas durante o período de segregação ilegal, e todos os processos que conduzia foram julgados e transitados, sem direito ao contraditório, tudo graças ao vilipêndio de direitos que nasce da mente perversa dos elementos desta organização criminosa. 



    É preciso dizer que não se está atacando decisão do TJSP, mas ato do próprio Pretório Excelso que negou direito fundamental em ações próprias, sendo que foi certificado esgotamento das instâncias ordinárias sem exercício do direito, incindindo ainda o inciso XXXV do art. 5º da CRFB/88. 



    (...)



    É coerente a juntada de Denúncias apresentadas às autoridades de dados na Alemanha atestando que deste embuste tomou parte a Cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg. A diplomata usou das prerrogativas de sua função para extrair dados pessoais e sensíveis do cadastro do Sistema de Administração Penitenciária e, ao que consta, quem lhe concedeu acesso foi o Sr. Marcello Streifinger, atual Secretário da Administração Penitenciária e ex-coronel da Polícia Militar. 



    A Cônsul da Alemanha não tem direito algum de requerer de um órgão público brasileiro a extração de imagens de pessoa que ela desconhece e não lhe autorizou, do cadastro do sistema prisional, para ajudar o concubino a ludibriar a BASF. Não falamos de indivíduos que não conhecem a lei, mas de uma oportunidade de aprendizado sobre respeito à soberania e dignidade das leis brasileiras. Lembrando que este aprendizado pode também ocorrer mediante multas milionárias pelo descumprimento da LGPD em dois países tanto à BASF quanto ao Ministério das Relações Exteriores na Alemanha, art. 82 da DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) e art. 42 da LGPD. 



    A legislação brasileira é clara ao afirmar que o compartilhamento de dados pessoais depende de consentimento pois o órgão público não detêm direito sobre dados de titularidade de qualquer indivíduo, conforme previsto no art. 27 da LGPD”.



    Afirma que no ato coator proferido pelo Ministro Cristiano Zanin nada foi mencionado sobre a colossal dificuldade da impetrante em produzir prova, tampouco foi abordada a hipótese de procedência da ação, que tem fundamento no art. 381 e 382 do Código de Processo Civil, em respeito à inversão do ônus da prova prevista no §2º do art. 42 da LGPD, sendo patente a necessidade de restauração dos direitos.



    Em relação à recusa administrativa em fornecer os dados, a impetrante requer a juntada de: 



    “1) Oito negativas de acesso a dados pessoais em forma de ações judiciais indeferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em primeira e segunda instâncias, algumas com taxa judiciária recolhida que não chegaram sequer a citação; 



    2) Três negativas de acesso a dados pessoais em forma de três ações judiciais indeferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo uma delas a Desembargadora Marisa Santos, que negou vigência à Constituição Federal ao declinar da competência de Habeas Data impetrado em matéria que versa sobre questão de índole constitucional;



    3) Decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou Habeas Data, negando vigência à Carta Magna sob o argumento de não existir urgência no pedido; 



    4) Cópia de correspondência enviada para a BASF Brasil, Sr. André Gustavo de Oliveira, em agosto de 2024, destacando que a pessoa jurídica ignorou vários pedidos de acesso a dados pessoais, sensíveis e imagens da Impetrante que foram utilizados pelo Chief Compliance Officer num procedimento em sinistro de seguro do Presidente da empresa, Manfredo Rübens. 



    O pedido ao ex-empregador foi reiterado diretamente à BASF Ludwigshafen, que prestou informação inverídica sobre violação e uso não consentido de dados pessoais, e já foi notificada que será reportada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Alemanha, BfDI por descumprimento do art. 33 da DSGVO caso não revise suas premissas até dia 07 de março de 2025”.



    Ao final requer:



    “a) Deferimento da liminar do Habeas Data para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a BASF S.A,. conceda pleno acesso à Impetrante de todos os dados da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    1. Todos os relatórios de sinistro de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    2. Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, nas quais constem seu nome ou dados pessoais, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o número de qualquer dos processos que envolveram Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB; 



    3. As listas de visitantes dos Condomínios Rochaverá Corporate Towers e Sociedade Chácara Flora desde maio de 2020 até atual, que cederam ilegalmente dados pessoais da Impetrante, e tem dever de lhe prestar estes esclarecimentos;



    4. Por ser o e-mail corporativo propriedade da pessoa jurídica e ferramenta de trabalho, o acesso a dados pessoais da Impetrante não se caracteriza como violação de privacidade, legitimando-a a obter cópia de todos os e-mails recebidos e enviados aos endereços institucionais e privados abaixo citados pelos colaboradores da BASF André Oliveira (andre.oliveira@basf.com) e Manfredo Rübens (manfredo.ruebens@basf.com). Deixando claro que caso estas provas não sejam produzidas no Brasil, serão produzidas na Alemanha com consequências muito mais graves aos envolvidos: 



    a) Consulado da Alemanha em São Paulo; b) Martina Hackelberg; c) Secretário de Administração Penitenciária; d) Marcello Streifinger; e) André Oliveira; f) Eduardo Reale Ferrari; g) Celso Cintra de Mori; h) Pinheiro Neto Advogados; i) Veirano Advogados; j) Siqueira Castro Advogados; k) Claudia Rübens; l) Qualquer endereço dos domínio @*.jus.br 



    5. Todos os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023 no Sambódromo paulista, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que são bem cultural de acesso público conforme art. 215 e 216 da Carta Magna, e envolvem interesse legítimo de esclarecimento do estado civil de Manfredo Rübens, direito legítimo e interesse da Impetrante, que está com contas bens penhorados e contas bancárias bloqueadas há dois anos por atos de um casal que não existe; 



    6. Comprove a BASF honorários de advogado pagos pela empresa para ocultação de divórcio de Claudia e Manfredo Rübens, juntando cópia das notas de serviços e da parte da sentença que exibe a dissolução da união com a data do trânsito em julgado. 



    7. Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha em São Paulo ou nominalmente para Martina Hackelberg, desde agosto de 2022;



    (...)



    d) No mérito, a confirmação da liminar e procedência total do pedido”.



    Posteriormente, a autora peticionou nos autos aditando o pedido inicial para requerer tutela provisória incidental e acrescentar os seguintes pleitos:



    “a) Com base no art. 144, § 1º, da Constituição Federal e no art. 20, § 1º, da Lei nº 9.507/1997, força policial que assegure o cumprimento do HC 8330833 e HC 857380 e dos Acórdãos Cíveis Registro: 2022.0000267930 e Registro: 2024.0000161808 em vinte e quatro (24) horas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob pena de astreintes diários de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em face dos agentes públicos ou partes que tentarem obstar o cumprimento, revertidos em favor da Impetrante. 



    b) Com fundamento no art. 8º da Lei nº 9.507/1997, no art. 537, § 3º, e art. 461, § 5º, ambos do CPC, a imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em face da BASF S.A., até que os dados pessoais da Impetrante sejam integralmente fornecidos nos termos do art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, nº13.709/18. 



    c) Ao Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria de Justiça a juntar aos autos, em vinte e quatro (24) horas, os documentos relativos ao divórcio e estado civil de Manfredo Dieter Rübens, ação que está oculta do repositório com sua certidão de trânsito em julgado, com fulcro no inciso XXXIII do art.5º da Carta Magna, em razão do interesse legítimo da Impetrante na informação pública. 



    d) NOTIFICAÇÃO a Markus Kamieth, Presidente global da BASF SE em Ludwigshafen, para que determine a suspensão do pagamento de honorários advocatícios pela BASF S.A., em ações movidas contra a ex-colaboradora Gisela Britto, em razão de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais brasileiras com interferências da Cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg, em instituições democráticas , ofendendo a soberania nacional da República. 



    e) NOTIFICAÇÃO à Martina Hackelberg, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para que se abstenha de interferir em questões da Justiça brasileira ou em órgãos públicos nacionais, sob pena de ser declarada persona non grata pelo governo brasileiro, nos termos do art. 23º da Convenção de Viena de 1963.



    f) Remessa dos autos à autoridade policial competente na Polícia Federal fim de averiguar a plausibilidade de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL em cooperação internacional com o Ministério Público de Ludwigshafen, Berlim e Koblenz, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, e no CPP, em seus artigos 780 a 789, matéria da competência originária desta Corte Máxima por envolver autoridades com foro privilegiado”. (eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    Tal como decorre da própria formulação constitucional, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de banco de dados governamentais ou de caráter público, podendo ensejar a retificação de dados errôneos deles constantes. Confira-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    O instituto foi regulamentado pela Lei 9.507/97, que, em seu artigo 7º, estabelece as hipóteses de concessão do habeas data:



    “Art. 7º Conceder-se-á habeas data



    I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



    II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;



    III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável”.



    Por sua vez, o art. 8º, I, estabelece que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso à informação ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.



    Desse modo, certo é que o habeas data não é instrumento processual cabível para rever decisões proferidas em outro habeas data ou em mandado de segurança, conforme consta no art. 5º, LXXII, do Texto Constitucional. 



    Nesse contexto, é importante destacar que a presente ação originária foi distribuída preventivamente a mim, tendo em vista o MS 40.181, impetrado pela autora, no qual também impugnava atos dos “Ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Flavio Dino e Cármen Lúcia”, em decorrência dos mesmos fatos questionados na presente ação. 



    É cediço que o ajuizamento de duas ações com base nos mesmos fatos, traz algumas consequências processuais, conforme dispõe o Código de Processo Civil, veja-se:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:



    (…) 



    VI - litispendência;



    VII - coisa julgada;



    (…) 



    § 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 



    (…) 



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    (…) 



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;



    (…) 



    X - nos demais casos prescritos neste Código.



    (…) 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifo nosso)



    Portanto, a existência de litispendência ou coisa julgada são matérias cognoscíveis de ofício e que não acarretam a preclusão enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 



    In casu, embora o MS 40.181 (apontado como ato coator) não tenha identidade de pedidos com a presente ação, em uma rápida pesquisa com o nome da parte no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se a impetração de três habeas data (HD’s 154, 155 e 156), além de três mandados de segurança (MS’ 40.150, 40.127, 40.105) e da Rcl 76.432.



    Compulsando o HD 155, também impetrado pela autora e que ainda tramita nesta Suprema Corte, constata-se que a impetrante limita-se a repetir ação em curso neste Tribunal, com mesma causa de pedir e pedido, na forma do art. 337, VI, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, confiram-se os pedidos deduzidos no HD 155 e 156, respectivamente:



    “a) Deferimento da liminar do Habeas Data para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a BASF S.A,. conceda pleno acesso à Impetrante de todos os dados da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    1. Todos os relatórios de sinistro de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    2. Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, nas quais constem seu nome ou dados pessoais, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o número de qualquer dos processos que envolveram Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB; 



    3. As listas de visitantes dos Condomínios Rochaverá Corporate Towers e Sociedade Chácara Flora desde maio de 2020 até atual que cederam ilegalmente dados pessoais da Impetrante, e tem dever de lhe prestar estes esclarecimentos;



    4. Por ser o e-mail corporativo propriedade da pessoa jurídica e ferramenta de trabalho, o acesso a dados pessoais da Impetrante não se caracteriza como violação de privacidade, legitimando-a a obter cópia de todos os e-mails recebidos e enviados aos endereços institucionais e privados abaixo citados pelos colaboradores da BASF André Oliveira (andre.oliveira@basf.com) e Manfredo Rübens (manfredo.ruebens@basf.com ): a) Consulado da Alemanha em São Paulo; b) Martina Hackelberg; c) Secretário de Administração Penitenciária; d) Marcello Streifinger; e) André Oliveira; f) Eduardo Reale Ferrari; g) Celso Cintra de Mori; h) Pinheiro Neto Advogados; i) Veirano Advogados; j) Siqueira Castro Advogados; k) Claudia Rübens; l) Qualquer endereço dos domínio @*.jus.br 



    5. Todos os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023 no Sambódromo paulista, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que são bem cultural de acesso público conforme art. 215 e 216 da Carta Magna, e envolvem interesse legítimo de esclarecimento do estado civil de Manfredo Rübens, direito legítimo e interesse da Impetrante, que está com contas bens penhorados e contas bancárias bloqueadas há dois anos por atos de um casal que não existe; 



    6. Comprove a BASF honorários de advogado pagos pela empresa para ocultação de divórcio de Claudia e Manfredo Rübens, juntando cópia das notas de serviços e da parte da sentença que exibe a dissolução da união com a data do trânsito em julgado. 



    7. Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha em São Paulo ou nominalmente para Martina Hackelberg, desde agosto de 2022;



    b) A oitiva do representante do Ministério Público no prazo legal contido no Art. 12, da Lei 9.507/97; 



    c) Conceda prioridade de julgamento para este remédio, consoante o disposto no Art. 19, da Lei 9.507/97; 



    d) No mérito, a confirmação da liminar e procedência total do pedido”.



    Por sua vez, na presente ação, os pedidos pleiteados foram:



    “a) Deferimento da liminar do Habeas Data para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a BASF S.A,. conceda pleno acesso à Impetrante de todos os dados da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    1. Todos os relatórios de sinistro de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    2. Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, nas quais constem seu nome ou dados pessoais, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o número de qualquer dos processos que envolveram Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB; 



    3. As listas de visitantes dos Condomínios Rochaverá Corporate Towers e Sociedade Chácara Flora desde maio de 2020 até atual, que cederam ilegalmente dados pessoais da Impetrante, e tem dever de lhe prestar estes esclarecimentos;



    4. Por ser o e-mail corporativo propriedade da pessoa jurídica e ferramenta de trabalho, o acesso a dados pessoais da Impetrante não se caracteriza como violação de privacidade, legitimando-a a obter cópia de todos os e-mails recebidos e enviados aos endereços institucionais e privados abaixo citados pelos colaboradores da BASF André Oliveira (andre.oliveira@basf.com) e Manfredo Rübens (manfredo.ruebens@basf.com). Deixando claro que caso estas provas não sejam produzidas no Brasil, serão produzidas na Alemanha com consequências muito mais graves aos envolvidos: 



    a) Consulado da Alemanha em São Paulo; b) Martina Hackelberg; c) Secretário de Administração Penitenciária; d) Marcello Streifinger; e) André Oliveira; f) Eduardo Reale Ferrari; g) Celso Cintra de Mori; h) Pinheiro Neto Advogados; i) Veirano Advogados; j) Siqueira Castro Advogados; k) Claudia Rübens; l) Qualquer endereço dos domínio @*.jus.br 



    5. Todos os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023 no Sambódromo paulista, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que são bem cultural de acesso público conforme art. 215 e 216 da Carta Magna, e envolvem interesse legítimo de esclarecimento do estado civil de Manfredo Rübens, direito legítimo e interesse da Impetrante, que está com contas bens penhorados e contas bancárias bloqueadas há dois anos por atos de um casal que não existe; 



    6. Comprove a BASF honorários de advogado pagos pela empresa para ocultação de divórcio de Claudia e Manfredo Rübens, juntando cópia das notas de serviços e da parte da sentença que exibe a dissolução da união com a data do trânsito em julgado. 



    7. Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha em São Paulo ou nominalmente para Martina Hackelberg, desde agosto de 2022;



    (...)



    d) No mérito, a confirmação da liminar e procedência total do pedido”.



    Registre-se que, em ambas as ações houve pedido de aditamento da petição inicial, com o requerimento dos mesmos pedidos, quais sejam:



    “a) Com base no art. 144, § 1º, da Constituição Federal e no art. 20, § 1º, da Lei nº 9.507/1997, força policial que assegure o cumprimento do HC 8330833 e HC 857380 e dos Acórdãos Cíveis Registro: 2022.0000267930 e Registro: 2024.0000161808 em vinte e quatro (24) horas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob pena de astreintes diários de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em face dos agentes públicos ou partes que tentarem obstar o cumprimento, revertidos em favor da Impetrante. 



    b) Com fundamento no art. 8º da Lei nº 9.507/1997, no art. 537, § 3º, e art. 461, § 5º, ambos do CPC, a imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em face da BASF S.A., até que os dados pessoais da Impetrante sejam integralmente fornecidos nos termos do art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, nº13.709/18. 



    c) Ao Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria de Justiça a juntar aos autos, em vinte e quatro (24) horas, os documentos relativos ao divórcio e estado civil de Manfredo Dieter Rübens, ação que está oculta do repositório com sua certidão de trânsito em julgado, com fulcro no inciso XXXIII do art.5º da Carta Magna, em razão do interesse legítimo da Impetrante na informação pública. 



    d) NOTIFICAÇÃO a Markus Kamieth, Presidente global da BASF SE em Ludwigshafen, para que determine a suspensão do pagamento de honorários advocatícios pela BASF S.A., em ações movidas contra a ex-colaboradora Gisela Britto, em razão de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais brasileiras com interferências da Cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg, em instituições democráticas , ofendendo a soberania nacional da República. 



    e) NOTIFICAÇÃO à Martina Hackelberg, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para que se abstenha de interferir em questões da Justiça brasileira ou em órgãos públicos nacionais, sob pena de ser declarada persona non grata pelo governo brasileiro, nos termos do art. 23º da Convenção de Viena de 1963.



    f) Remessa dos autos à autoridade policial competente na Polícia Federal fim de averiguar a plausibilidade de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL em cooperação internacional com o Ministério Público de Ludwigshafen, Berlim e Koblenz, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, e no CPP, em seus artigos 780 a 789, matéria da competência originária desta Corte Máxima por envolver autoridades com foro privilegiado”. 



    Desse modo, não há como conhecer de ação que reproduz outra já em curso.



    Por fim, saliente-se que o habeas data deve ser dirigido contra quem detém a informação, sendo certo que, da análise dos pedidos formulados pela impetrante, as autoridades apontadas como coatoras não são as detentoras de quaisquer banco de dados relacionados às informações as quais pretende obter. Nesse sentido, anote-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2º DA LEI Nº 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2º da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido”.(RHD 1, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.5.2017, grifo nosso)



    Não há, portanto, o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, não conheço do presente habeas data, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente